Tribunal: TJDFT
Processo: 0751395-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. INDICAÇÃO DE BENS PELO EXEQUENTE. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, reconheceu o início do prazo da prescrição intercorrente em 22/02/2022. O exequente/agravante sustenta que não houve a suspensão do processo por um ano, conforme exige o art. 921, III §1o, do CPC, e que a existência de três imóveis de propriedade do devedor impediria a suspensão processual por ausência de bens.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve efetiva suspensão do processo por um ano, condição necessária para o início do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §1o, do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. O art. 921, §1o, do CPC/2015 exige a suspensão da execução por um ano antes do início da contagem da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que ocorreram sucessivas penhoras durante o período.
4. No caso concreto, a decisão de primeiro grau intimou o exequente para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo, o que foi atendido pelo credor, que indicou três imóveis de propriedade da executada, evidenciando que a execução prosseguiu sem suspensão.
5. A ausência de suspensão inviabiliza o reconhecimento do início da prescrição intercorrente.
6. Além disso, como o exequente indicou bens à penhora e houve efetiva constrição patrimonial sobre imóveis, ainda que posteriormente desconstituída, não há que se falar no início da prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, III §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 568); TRF-4, AI no 5008852-70.2023.4.04.0000, Rel. Des. Sérgio Renato Tejada Garcia, j. 17.05.2023, Quarta Turma.